Tribunal: TJMT
Processo: 8010209-69.2015.8.11.0005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRENTE), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), JULIANA SIQUEIRA DOS SANTOS - CPF: 060.958.787-05 (RECORRIDO), EDUARDO PEREIRA PANDOLFO - CPF: 011.759.451-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO

- SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE LINHA NÃO ATENDIDA -COBRANÇA, NEGATIVAÇÃO E CANCELAMENTO DO PLANO - CONSUMIDORA ADIMPLENTE COM AS SUAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO -

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A RESPEITO DOS PROTOCOLOS ACOSTADOS PELA CONSUMIDORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - REDUÇAO QUANTUM INDENIZATÓRIO - ALTERAÇÃO DOS JUROS APLICADO EM DANO MORAL, DEVENDO INCIDIR A PARTIR DA CITAÇÃO - RELAÇÃO CONTRATUAL - MANUTENÇÃO RESTITUIÇÃO EM DOBRO - RECURSO PARCIALMETE PROVIDO.

1. Trata-se de ação reclamatória ajuizada por
JULIANA SIQUEIRA DOS SANTOS,
em desfavor de OI S.A., em virtude de solicitação de mudança de endereço em 05 de fevereiro de 2014, sem atendimento, mesmo após diversas tentativas de solução administrativa.

2. Aduz a autora que, não teve sua solicitação de mudança de endereço atendida, bem como que a recorrente continuou enviando cobranças e gerando faturas mensais, mesmo sem prestar o serviço, ocorrendo o cancelamento da linha em junho de 2014, e inscrição nos órgãos de proteção ao crédito em 06 abril de 2015, no valor de R$ 352,31 (trezentos e cinquenta e dois reais e trinta e um centavos), vencimento 14 de junho de 2014.

3. Ausência de impugnação específica dos protocolos informados pela recorrida (2014014970669, 2014526087450, 2014726304339, 2014935613443, 2014338064084), tampouco, comprovação de atendimento a solicitação de mudança de endereço, prestação do serviço e utilização pela recorrida após 05 e 07 de fevereiro de 2014.

4. Quantum
indenizatório fixado no valor de
R$
9.370,00 (nove mil e trezentos e setenta reais)
,
que não guarda relação com os critérios acima,
devendo ser minorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

5.
Reforma dos juros aplicados na condenação de danos morais, por se tratar de relação contratual, devendo ser
acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês,
nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1o, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal,
a partir da citação
– CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405.

6. Manutenção quanto à condenação da parte recorrente a efetuar a devolução em dobro das quantias indevidamente exigidas, e pagas pela parte recorrida, a título de prestação mensal pelos serviços interrompidos.

7.
Sentença parcialmente reformada, tão somente no que tange a adequação do valor da condenação a título de danos morais e juros aplicados.

1.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

A parte Autora aduziu nos termos da inicial que possuía junto a empresa Recorrente contrato no 504.365.193-4, telefone (65) 3336-2096. Sustentou que alterou o seu endereço residencial no mês de
janeiro/2014
, cerca de 700 (setecentos) metros de distância do antigo endereço, solicitando mudança de endereço entre os dias 05 e 07 de fevereiro de 2014, protocolo 2014014970669.

Asseverou que sua solicitação não foi atendida, anexando 05 números de protocolo (2014014970669, 2014526087450, 2014726304339, 2014935613443, 2014338064084), contudo, continuou a receber faturas mensais, cobranças e ainda teve seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes.

Houve sentença parcialmente procedente, a qual transcrevo (id. 3398091):

(...) Diante do exposto ratifico a medida de urgência concedida nos autos e
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para:

I. Declarar inexistentes os débitos discutidos nos autos; II. Condenar a requerida a restituir os valores de R$ 156,00 (cento e cinquenta e seis reais), R$ 59,68 (cinquenta e nove reais e sessenta e oito centavos) e R$ 139,97 (cento e trinta e nove reais e noventa e sete centavos) referentes as faturas dos meses de fevereiro, março e abril do ano de 2014, em dobro, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros legais a contar da citação (art. 42, do CDC), e;

III. Condenar a requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 9.370,00 (nove mil e trezentos e setenta reais) a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% a contar do evento danoso, e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). (...)

A presente análise se refere a
RECURSO INOMINADO
, em que a parte requerida insurge, requerendo a reforma da sentença, redução do quantum e alteração de correção monetária.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões pugnando seja negado seguimento ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2020